Tribunal: TJSP
Processo: 1023671-66.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arbitramento de aluguel c.c. reintegração de posse – Sentença de improcedência – Desacerto – Sentença não fundamentada – Ausência de exposição dos motivos, ainda que minimamente – Hipóteses do art. 489, § 1o, incs. I e II, do CPC – Ocupação exclusiva que foi confessada pela apelada, porém, permanece a controvérsia sobre a sua natureza, se consentida ou não – Situação que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arbitramento de aluguel c.c. reintegração de posse – Sentença de improcedência – Desacerto – Sentença não fundamentada – Ausência de exposição dos motivos, ainda que minimamente – Hipóteses do art. 489, § 1o, incs. I e II, do CPC – Ocupação exclusiva que foi confessada pela apelada, porém, permanece a controvérsia sobre a sua natureza, se consentida ou não – Situação que deve ser melhor analisada e fundamentada pelo d. juízo a quo, inclusive sobre a possibilidade ou não de arbitrar aluguéis e respectivo valor – Necessidade de dilação probatória, requerida pelas partes – Sentença ANULADA, de ofício, com determinação.